Tribunal: TJMT
Processo: 1025227-21.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025227-21.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ERIK JORDANO DE OLIVEIRA - CPF: 054.719.321-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR PAES BATISTA - CPF: 060.493.181-66 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame:
Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do requerente pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA, à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.200 dias-multa. A defesa alegou nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa, ineficiência da defesa técnica, nulidade do aditamento da denúncia por preclusão consumativa e ausência de fundamentação, além de erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menores.

II. Questões em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) analisar a suposta nulidade da busca pessoal realizada; (
ii
) avaliar a alegada ineficiência da defesa técnica; (
iii
) examinar a validade do aditamento da denúncia e da decisão que o recebeu; (
iv
) verificar a alegação de erro de tipo quanto ao delito de corrupção de menores.

III. Razões de decidir:

1. A busca pessoal foi legitimada por fundada suspeita concreta, pois resultou de diligências policiais após a abordagem de usuários de drogas que indicaram o requerente como fornecedor, circunstância que autoriza a diligência nos termos do art. 244 do CPP.

2. A defesa técnica foi regularmente exercida por advogada constituída durante todas as fases processuais, com apresentação de resposta à acusação, alegações finais e razões recursais. Nos termos da Súmula 523 do STF, a nulidade apenas se configura diante da ausência de defesa ou quando demonstrado efetivo prejuízo, o que não ocorreu.

4. O aditamento da denúncia deu-se em momento processual adequado, em conformidade com o art. 569 do CPP, tendo sido assegurados
o
contraditório e
a
ampla defesa, inexistindo prejuízo concreto. A decisão que o recebeu possui natureza interlocutória, admitindo fundamentação sucinta.

5. A alegação de erro de tipo não se sustenta,
pois
as provas colhidas — depoimentos e interceptações — demonstraram que o revisionando tinha ciência da menoridade do corréu, sendo irrelevante a proximidade da maioridade. Ademais, o crime de corrupção de menores é de natureza formal, conforme Súmula 500 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese:
Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é válida quando amparada em fundada suspeita concreta, distinta das fundadas razões da busca domiciliar.
2. A nulidade por ineficiência da defesa técnica exige comprovação de prejuízo, não bastando alegações genéricas.
3. O aditamento da denúncia pode ocorrer em qualquer fase até a sentença, desde que assegurados
o
contraditório e
a
ampla defesa. 4.
A mera alegação de desconhecimento da idade não afasta a condenação pelo crime de corrupção de menores, de natureza formal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 244 do CPP; art. 569 do CPP; art. 20 do CP;
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/06; art. 244-B do ECA; Súmula 523 do STF; Súmula 500 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 142747/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/04/2021,
DJe
19/04/2021; STF, Súmula 523; STJ, Súmula 500; TJMT, N.U 1016842-60.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 30/10/2023, DJE 30/10/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Alex Junior
Paes Batista, com fundamento no artigo 621, inciso I, do CPP, em face do acórdão
prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste TJMT
,
composta pelos
Desembargadores Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Paulo Sergio Carreira de Souza e Rui Ramos Ribeiro
que,
por
u
nanimidade, desproveu o recurso d
e
apelação
da defesa
nos autos de Ação Penal n. 0002504-
72.2019.8.11.0020, mantendo a condenação do revisionando nas

sanções dos art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n
.
11.343/06, e art. 244-B da Lei n
.
8.069/90, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial

fechado, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um

trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa técnica do revisionando
suscita o reconhecimento da nulidade da busca

pessoa
l
realizada
,
alegando
ausência de justa causa, baseada apenas em nervosismo e aparência.

Soma-se a isso a alegação de ausência ou ineficiência de defesa técnica ao longo
do
processo,
alegando ter ocorrido
omissões relevantes que prejudicaram o réu, como a não

impugnação de provas, ausência de diligências e defesa superficial.

No mérito, a defesa sustenta que houve preclusão

consumativa quanto ao delito de corrupção de menores, pois a menoridade de Ruan já

era conhecida pelo Ministério Público desde a denúncia inicial, tornando indevido o

aditamento posterior.

Argumenta
,
também
,
que a decisão que recebeu esse aditamento é

nula por ausência de fundamentação, violando os artigos 93, IX da CF e 489 do CPC
.

Por fim, alega erro de tipo quanto
ao crime de
corrupção de

menores, pois não há prova de que o requerente sabia da menoridade de Ruan, que

estava prestes a completar 18 (dezoito) anos e tinha aparência física de adulto.

Inicial instruída com os documentos de Ids.
303018891,
303018892,
303018895,
303018896,
303018899,
303020851,
303020853,
303020854,
303020856,
303020858,
303020860 e
303020862
.

Em seguida o revisionando peticionou no Id. 303462891, solicitando a juntada dos documentos de 303462892
(certidão de trânsito em julgado)
e
303545358
(integra dos autos de n. 0002504 72.2019.8.11.0020).

Não houve pedido liminar.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do D. Procurador
João Augusto Veras Gadelha,
opinou
pelo
parcial conhecimento da
revisional e, na parte conhecida, pela improcedência
(Id.

307901386
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa
a
desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso
(Id. 303462892)
.

Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não
se
constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos

que
o
revisionando
se insurge contra
o v. acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste TJMT, composta pelos Desembargadores Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Paulo Sergio Carreira de Souza e Rui Ramos Ribeiro
que,
por
u
nanimidade, desproveu o recurso de apelação defensiva nos autos de Ação Penal n. 0002504-72.2019.8.11.0020, mantendo a condenação do revisionando nas sanções dos art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa técnica do revisionando suscita o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada,
a

ausência ou ineficiência de defesa técnica
,
a
ocorrência de
preclusão consumativa quanto
ao aditamento da denúncia para inclusão do
delito de corrupção de menores,
falta de fundamentação da
decisão que recebeu
o
aditamento
da denúncia e a ocorrência
erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menores.

Narra a denúncia
,
já aditada
,
que:

(...)
Narra a peça informativa anexa que no ano de 2019, nesta comarca de Alto
Araguaia e na cidade de
Araguainha
/MT, os denunciados adquiriram,
venderam, mantiveram em depósito, entregaram a consumo e forneceram
drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, bem como se associaram para o fim de praticar o tráfico de
drogas.

Foi apurado dos autos que no dia 11 de maio de 2019, a Polícia Militar abordou
dois usuários de droga, Ernane e Wilian, sendo informado por eles que iriam
adquirir entorpecente de um indivíduo, na praça da Igreja Matriz, Alto
Araguaia.

Em razão disso, os policiais se deslocaram até o local e encontraram o
denunciado Alex Júnior em atitude suspeita, sendo ele flagrado com uma
porção de maconha, pesando 45,19 g (quarenta e cinco gramas e dezenove centigramas), conforme laudo de constatação de fls. 25/27, acondicionada em
sua motocicleta.

Na ocasião, foi procedida a prisão de Alex Júnior e a apreensão de seu aparelho
celular, sendo autorizada a quebra do sigilo telefônico do denunciado.

Durante as investigações, apurou-se que o denunciado Alex Júnior adquiria
droga, em local até então desconhecido, e comandava a distribuição do
entorpecente aos traficantes Erick e Ruan nesta comarca e na cidade de
Araguainha
/MT. Estes últimos, por sua vez, revendiam o material ilícito aos
usuários de droga e repassavam o dinheiro a Alex.

Assim, em dias anteriores e até a data de 11 de maio de 2019, no município de
Alto Araguaia, os denunciados Alex e Erik corromperam e facilitaram a
corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, Ruan Fernandes Da Silva, com ele
praticando infração penal, consistente em associação ao tráfico e tráfico
ilícito de entorpecentes, e induzindo-o a praticá-la.

Por derradeiro, a apreensão dos produtos indicados, aliado às investigações,
revelam a prática do crime de associação ao tráfico e o tráfico de drogas pelos
denunciados.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência ALEX JÚNIOR
PAES BATISTA e ERIK JORDANO DE OLIVEIRA, como incursos no art.
33 e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B, §2º do ECA, em
concurso material, nos termos do art. 69,
caput
,
do Código Penal
(...)
.

O v. acórdão
prolatado pela Segunda Câmara Criminal
,
deste TJMT,

te
m a seguinte
ementa:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006), ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006) E
CORRUPÇÃO DE MENORES
(ART. 244-B DO ECA).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DECORRENTE
DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E PERICIAL.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto por réu condenado à pena de 09 anos de
reclusão, mais 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico
de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A defesa arguiu,
preliminarmente, nulidade da prova obtida por quebra de sigilo telefônico e, no mérito,
pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

Questões em discussão:

Alegação de nulidade da quebra de sigilo telefônico por suposta ausência de
correlação com o apelante.

II. Pleito de absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de
insuficiência de provas.

III. Razões de decidir:

A preliminar de nulidade foi afastada por não ter sido arguida no momento

processual oportuno, configurando preclusão (art. 571, CPP). Ademais, não houve

demonstração de prejuízo, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief

(art. 563, CPP).

A quebra de sigilo foi regularmente autorizada, recaindo sobre celular apreendido com o

próprio apelante, do qual foram extraídas provas relevantes.

No mérito, restou comprovada a materialidade mediante laudo de constatação e

auto de apreensão da droga. A autoria foi confirmada por depoimentos harmônicos de

policiais, declarações de testemunhas, elementos documentais e diálogos extraídos do celular

do apelante, que revelam a prática reiterada e organizada do tráfico e a cooptação de menor

para auxiliar na distribuição dos entorpecentes.

As provas coligidas não se limitam a meros indícios, mas consistem em

elementos diretos e objetivos, aptos a formar juízo seguro de condenação, conforme exige o

art. 155 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese firmada:

Nulidades relativas devem ser arguidas oportunamente, sob pena de preclusão,

nos termos do art. 571 do CPP.

Não se reconhece nulidade processual sem a demonstração de efetivo prejuízo à

parte, conforme art. 563 do CPP.

A condenação penal exige provas diretas, seguras e idôneas da autoria e

materialidade delitivas, não sendo admitida a condenação com base exclusiva em indícios,

ainda que robustos.

Diálogos extraídos de aparelho celular do réu, aliados a depoimentos

testemunhais convergentes e prova pericial, constituem conjunto probatório suficiente para a

manutenção da condenação.

Dispositivos legais aplicados:

Lei 11.343/06,
arts
. 33 e 35; ECA, art. 244-B; CPP,
arts
. 386, VII, 563 e 571; CP, art. 69.

Jurisprudências relevantes:

TJMT, N.U. 0017524-03.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE

14/02/2022.

TJMT, N.U. 1013962-61.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE

29/06/2024.

TJMT, N.U. 1002571-19.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal

Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE

17/03/2025.

Enunciados n. 03e 08 – Câmaras Criminais Reunidas/TJMT
.
(
grifos meus).

Passo à análise dos pleitos requeridos.

1 – Absolvição dos crimes de corrupção de menores
,
erro de tipo.

O requerente sustenta, em suas razões, que não há provas suficientes para a condenação pelo crime de corrupção de menores,
pois
teria ocorrido erro de tipo

por
que desconhecia de que a vítima tinha menos de 18 anos à época dos fatos.

O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, também conhecido como erro de tipo, ocorre quando há uma percepção equivocada ou um desconhecimento sobre as elementares ou circunstâncias que compõem a figura típica. Trata-se de um erro quanto aos elementos objetivos que caracterizam a conduta proibida pela lei, previsto no artigo 20,
caput,
do Código Penal, esse erro exclui o dolo, mas pode resultar na punição por crime culposo, caso haja previsão legal.

Contudo, para o reconhecimento dessa excludente de tipicidade, não basta a mera alegação do agente de desconhecimento dos elementos do tipo penal. É essencial que essa alegação possua verossimilhança, demonstrando plausibilidade diante do contexto dos fatos.

A
s provas testemunhais e interceptações telefônicas acostadas nos autos demostraram
que
o adolescente
além de adquirir substâncias entorpecentes do revisionando,
trabalhava para
ele

realizando
distri
buição de
entorpecentes na cidade, mantendo relação próxima e duradoura com o apelante, não se mostrando crível que não conhecesse a menoridade
da vítima
, sendo que em várias oportunidades usa expressões “moleque” e “guri“ de
Araguainha
para se referir a Ruan
, a denotar que
estava
plenamente
ciente de sua menoridade
.

Assim, entendo que a versão do apelante, isolada nos autos e sem qualquer comprovação, não é suficiente para afastar a preponderância da
proteção integral à criança e adolescente,
já
sendo

fundamentado no v. acórdão inclusive que o delito de corrupção de menores é de natureza formal
nos termos da Súmula 500 do STJ, não podendo alegar sem fazer prova alguma que não teria ocorrido a corrupção do adolescente por se
u
des
conhecimento quanto à sua menoridade.

Nesse sentido entende o e. TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, ART. 1º, II, DA LEI 9455/97 E ART. 244-B DO ECA) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – 2. CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA IDADE – ERRO DE TIPO
– IMPROCEDÊNCIA

– MERA
ALEGAÇÃO
– AUSÊNCIA
DE PROVA
– ÔNUS
DA DEFESA – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Havendo comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade mercantil, 3,30g de cocaína armazenados em 9 embalagens e 23,73g de maconha distribuídos em 4 porções, não há como desclassificar a conduta de Tráfico de entorpecentes pela qual foi condenado para a de Posse de drogas para consumo pessoal prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006;

2. A mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a respectiva comprovação pela Defesa, não é suficiente para afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor sob o fundamento de erro de tipo.

(N.U 1016842-60.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023,
Publicado
no DJE 30/10/2023)
(grifos meus).

Por estas
razões
a tese
defensiva do revisionando
de erro de tipo quanto ao desconhecimento da idade da vítima não merece prosperar.

2
– Alegação de nulidade por deficiência ou ineficácia da defesa técnica:

O revisionado postula
pel
o reconhecimento da nulidade absoluta do processo alegando que a defesa exercida nos autos foi apenas protocolar,
pois não teria impugnado a legalidade da busca pessoal realizada não teria diligenciado para esclarecer pontos relevantes, como a apuração da correta idade do corréu Ruan,
o

que teria comprometido gravemente a defesa d
o
revisionando, razão pela qual suscita a nulidade nos termos da Súmula 523 do STF.

No caso versando
a defesa do revisionando
fo
i patrocinada
pela advogada constituída Dra.
Deuzania
M. Vilela em
todas as
fases processuais, conforme demonstram a resposta à acusação (Id. 233756652, págs. 146/148), o pedido de adiamento de audiência instrutória (Id. 233756653, pág. 23), a juntada de atestado médico (Id. 233756653, pág. 40), a manifestação contrária ao aditamento da denúncia (Id. 233756665, pág. 01), as alegações finais (Id. 233756694, págs. 01/03) e as razões de apelação (Id. 233756710, págs. 02/07 – autos n. 0002504-72.2019.8.11.0020).

Em todas essas etapas, foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, inexistindo ausência absoluta de defesa ou conduta profissional incompatível com os deveres mínimos da representação técnic
a.

Assim, pela simples análise dos autos verifica-se que o revisionando teve defesa técnica constituída e que atuou dentro de seus limites legais nos presentes autos,
o que afasta de plano a nulidade absoluta invocada, a qual só pode ser admitida quando a defesa técnica for ausente ou completamente ineficaz.

O próprio artigo 563, do Código de Processo Penal, exige a demonstração de prejuízo concreto para que se possa declarar a nulidade de um ato processual, o que não ocorreu no presente caso.
O simples fato de que a advogada não logrou êxito na absolvição do revisionando não serve para demonstrar eventual deficiência em sua defesa, sem a comprovação de que comportamento diverso da advogada levaria à absolvição ou redução das penas aplicadas ao revisionando, o que não justifica a nulidade do processo, nem compromete a validade do julgamento.

Neste sentido a Súmula 523, do STF, dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
(grifos meus).

Dessa forma, a Defesa não conseguiu demonstrar qualquer vício substancial capaz de macular a regularidade do processo, tornando impertinente o pedido de nulidade. Não há, nos autos, qualquer evidência de prejuízo concreto ao
revisionando
, especialmente considerando a inexistência de provas de que a alegada atuação tenha sido deficiente ou tenha influenciado de maneira decisiva na condenação e na pena aplicada ao revisionando. A decisão prolatada, portanto, deve ser mantida, afastando-se a tese de nulidade, o que assegura a regularidade do julgamento realizado.

Além disso, a ausência de efetivo prejuízo ao r
evisionando
está em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief

(não há nulidade sem prejuízo), segundo o qual, para que se declare a nulidade de um ato processual, é necessário que se comprove que eventual vício tenha causado
dano
real ao exercício do direito de defesa, o que não restou demonstrado no presente caso.

Assim, no caso dos autos não se verifica que houve nulidade absoluta e tão pouco prejuízo demonstrado para se reconhecer nulidade relativa, não merecendo deferimento o pleito do revisionando neste ponto.

3 – Preclusão quanto ao aditamento da denúncia.

O revisionando alega nulidade da condenação pelo crime de corrupção de menores, porque o Ministério Público sa
b
ia da menoridade do adolescente Ruan, mas somente realizou o aditamento
após a instrução processual.

No caso em apreço, não assiste razão à alegação defensiva. Os fatos narrados não condizem com a realidade processual, pois o Ministério Público promoveu o aditamento da denúncia justamente por meio das alegações finais,
que é o momento adequado, não havendo que se falar em preclusão,
em total conformidade com o disposto no artigo 569, do Código de Processo Penal e com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ADITAMENTO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEO PRÓPRIO REAL OFERECIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS: POSSIBILIDADE. ART. 569, CPP. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONEXÃO ENTRE OS NOVOS DELITOS DESCRITOS NO ADITAMENTO E O ROUBO INICIALMENTE DESCRITO NA PEÇA ACUSATÓRIA. SÚMULA 122/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte tem entendido ser admissível o aditamento da denúncia, na forma do disposto no artigo 569 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença, desde que seja garantido, ao acusado, o exercício do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Precedentes: HC 361.841/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
17/03/2017; RHC 113273, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 13-08-2013 PUBLIC 14-08-2013; RHC 127.459/PB,
Rel
. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
31/08/2020;
AgRg
no REsp 1.297.733/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018,
DJe
11/04/2018
2 .
O aditamento espontâneo próprio real material, no qual ocorre a inclusão de fatos novos não descritos inicialmente na peça acusatória, não se confunde com a
mutatio

libelli
(art. 384 do CPP), em que o magistrado envia os autos para o Ministério Público, para eventual aditamento da denúncia, em razão da verificação de novo elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação.
3. Situação em que o Parquet Federal ofereceu aditamento à denúncia, para incluir mais três roubos majorados, em tese, praticados pelos mesmos acusados tendo como vítimas pessoas físicas, no mesmo contexto fático em que ocorreu o crime (assalto, mediante emprego de arma de fogo) praticado em detrimento dos Correios descrito na peça acusatória inicial, hipótese de aditamento espontâneo próprio sobre o qual a defesa teve oportunidade de se manifestar antes do recebimento da peça complementar pelo Juízo de 1º grau, após o que foi determinada a citação dos réus para apresentarem resposta à nova acusação, em observância aos preceitos legais que garantem o direito ao contraditório e à ampla defesa .
4. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas
de
nulité

sans

grief
,
previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. Não se vislumbra prejuízo infligido aos réus em decorrência de oferecimento de aditamento de denúncia pelo Ministério Público, no momento das alegações finais, se o juízo competente determinou a citação dos réus para oferecimento de resposta às acusações postas no aditamento e se não haveria empecilho a que o Parquet oferecesse nova denúncia em outro processo criminal, correspondendo o aditamento, dentro dos limites postos no
art
. 569 do CPP, a providência que atende o princípio da economia processual
. 5. Se os fatos descritos no aditamento da denúncia (roubo do veículo, dinheiro e bens pessoais do gerente da agência de Correios, assim como o roubo de dinheiro da bolsa de funcionária terceirizada dos Correios e de dinheiro de cliente presente na agência) ocorreram na mesma data, local e circunstância em que foi efetuado o roubo da agência de correios, há de se reconhecer a existência de conexão entre eles, na forma do art. 76, I e III, do CPP, o que autoriza o julgamento de todos os delitos pela Justiça Federal, conforme o disposto no enunciado n . 122 da Súmula desta Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no RHC: 142747 RS 2021/0049130-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2021)

Ademais, a defesa teve plena oportunidade de se manifestar sobre as novas imputações trazidas pelo aditamento, o que efetivamente ocorreu por meio de suas alegações finais, quando
pode
apresent
ar seus
argumentos específicos em relação ao conteúdo do aditamento. Dessa forma, ficou garantido o contraditório e a ampla defesa.

Importante ressaltar que a defesa não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo concreto decorrente do aditamento, o que, por si só, afasta a alegada nulidade, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal e do princípio consagrado na máxima
pas
de
nullité

sans

grief
, amplamente reconhecido pelos Tribunais Superiores.

Portanto, não há falar em nulidade, tendo em vista que o devido processo legal foi integralmente observado e inexistente qualquer prejuízo à parte
, não merecendo neste ponto provimento o pleito revisional.

4 – Pleito de nulidade da busca pessoal realizada, alegando ausência de justa causa.

O revisionando pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal realizada, sob o argumento de ausência de justa causa, o que acarretaria a ilicitude das provas então obtidas, bem como das delas derivadas, com a consequente absolvição. Ressalte-se que a busca pessoal é legítima quando fundada em suspeita razoável, a qual deve ser concreta, objetiva e justificável.

No caso em análise, verifica-se que a diligência se deu no contexto de investigações preliminares voltadas à apuração de possível tráfico de drogas na residência do revisionando, o que motivou a atuação policial. Consta dos autos que, em 11 de maio de 2019, agentes da Polícia Militar abordaram dois indivíduos, Ernane e Wilian, que se identificaram como usuários de entorpecentes e informaram que se dirigiam à praça da Igreja Matriz, em Alto Araguaia
(
MT
)
, com o intuito de adquirir drogas de um terceiro ainda não identificado.

Na sequência, os policiais deslocaram-se ao local indicado e avistaram o requerente Alex Júnior em atitude considerada suspeita, ocasião em que foi surpreendido com uma porção de maconha, pesando 45,19 g, acondicionada em compartimento de sua motocicleta. Na mesma oportunidade, efetuou-se sua prisão em flagrante e a apreensão de seu telefone celular, sendo posteriormente autorizada a quebra do sigilo de dados para aprofundamento das investigações.

As diligências subsequentes revelaram que o requerente era responsável pela aquisição de drogas em local ainda não identificado, organizando a distribuição ilícita para os traficantes Erick e Ruan, que atuavam nos municípios de
Araguainha
(MT) e Alta Araguaia (MT), realizando a revenda direta a usuários e repassando os valores arrecadados ao revisionando.

Diante desse panorama, constata-se que a busca pessoal realizada
se mostrou
plenamente legítima, porquanto fundada em suspeita razoável e devidamente contextualizada nas investigações
.

Importa
salientar, ainda, que o requisito da fundada suspeita, necessário para a busca pessoal, é distinto e menos rigoroso do que as fundadas razões exigidas para a busca domiciliar.

Nesse sentido entende este e. TJMT:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – NEGATIVA DE AUTORIA - INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AOS DELITOS EM APURAÇÃO – NULIDADE DA BUSCA VEICULAR – NÃO OCORRÊNCIA - DENÚNCIA OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA QUE AGRIDE A ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A via estreita do habeas corpus não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade de drogas apreendidas e diante da reiteração delitiva, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP

Não há ilegalidade na busca pessoal e veicular quando existem fundadas razões para a realização da diligência policial, especialmente quando o paciente utilizava seu ambiente comercial como ponto de compra e venda de entorpecentes.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

(N.U 1024369-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)
(grifos meus).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REMANESCENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão

Criminal ajuizada por
D
alvany

de Paula Moura, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, em face do acórdão da Quarta Câmara Criminal que manteve sentença condenatória pela prática do crime previsto no art.
33,
caput, da Lei 11.343/06. A pena imposta foi de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. A defesa sustenta
(
i) nulidade da sentença por suposta deficiência de defesa técnica anterior, (
i
i
)
ilicitude da busca pessoal por ausência de justa causa, e

(
i
ii
)
desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas
p
ara consumo

pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

duas questões em discussão: (i) definir se a busca e apreensão pessoal

realizada foi ilícita por ausência de justa causa; (
ii
) estabelecer se a conduta do revisionando deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, devendo observar os estritos limites do art. 621 do CPP, sendo cabível apenas em

hipóteses excepcionais e mediante demonstração de contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos.

A

alegação de deficiência da defesa técnica, por si só, não
configura nulidade
absoluta, devendo ser comprovado efetivo prejuízo à defesa, nos termos da Súmula 523 do STF, o que não ocorreu no caso concreto.

A

tese de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas já foi devidamente apreciada e rejeitada na apelação criminal anterior, estando os elementos probatórios — auto de prisão, laudo pericial e depoimentos dos policiais — em harmonia e aptos a confirmar a destinação mercantil das drogas apreendidas.

O
volume e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (27,10g de cocaína e 19,26g de maconha), associados ao
contexto da abordagem e ao histórico do acusado, evidenciam o dolo de tráfico e afastam a tese de uso pessoal.

Os depoimentos
dos policiais responsáveis pela prisão foram firmes, coerentes e confirmados judicialmente sob contraditório, sendo considerados prova idônea conforme jurisprudência consolidada e enunciados orientativos do TJMT.

A busca
pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPP, diante da fundada suspeita observada em local notoriamente associado ao tráfico, da conduta suspeita do acusado e do flagrante abandono de possível
comparsa,
autorizando a diligência policial e afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já examinada em apelação, salvo demonstração de ilegalidade manifesta ou prova nova.

A

deficiência de defesa técnica somente gera nulidade se comprovado efetivo prejuízo à parte.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e com os demais

elementos probatórios, são aptos a fundamentar a condenação por tráfico
de drogas
.

A realização
de busca pessoal é válida quando houver fundada
suspeita, especialmente
em locais conhecidos pela traficância e diante de comportamentos suspeitos.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 621, I e III; 244; Lei 11.343/06,
arts
. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ,
AgRg
no HC n. 966.464/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/06/2025, DJEN 26/06/2025; STJ, HC 262.582/RS, rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/03/2016,
DJe
17/03/2016; TJMT, N.U 1001477-63.2022.8.11.0042, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27/06/2025.

(N.U 1013948-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025) (grifos meus).

Assim, restou demonstrado nos autos que não se tratou de uma abordagem desprovida de qualquer fundamento, ou
a
p
e
nas com base em suposto
nervosi
s
mo
da revisionando ao
a
vistar os policiais, mas
decorreu
da continuidade
de diligência
s
policia
is
após a
abordagem de usuários de drogas relatando terem adquirido e
caminhavam
para adquirir drogas no local em que o revisionando estava
, demonstrando haver justa causa para a realização da busca pessoal realizada, não havendo qualquer mácula a anular a referida prova ou outras derivadas dela.

5 – Falta de fundamentação da decisão que
recebeu
o aditamento da denúncia.

Alega
,
o revisionando
,
que houve falta de fundamentação
na decisão
que realizou o recebimento do aditamento da denúncia para incluir o crime de corrupção de menores.

Ocorre que foi carreado aos autos o documento demonstrando que a vítima possuía ao tempo dos fatos menos de 18 anos, co
ndição que aliada às interceptações telefônicas e aos depoimentos testemunhais já carreados aos autos se mostravam suficientes ao recebimento do aditamento da denúncia, que como se sabe não precisa ser uma decisão de profunda
análise.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS – PRESENTE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECEBIMENTO DA INICIAL SUSCINTO – POSSIBILIDADE – MERA PRELIBAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU COAÇÃO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal, sob qualquer alegação, somente será possível, quando se observar, de maneira inequívoca, a atipicidade de conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, ou, ainda, a evidente inépcia da inicial.

A decisão que recebe a inicial acusatória possui natureza interlocutória e emite mero juízo de prelibação, sendo permitido a adoção de fundamentação sucinta, sem que possa invocar ofensa ao art. 93, IX, da CF.

(N.U 1014618-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
.

No mais,
houve a
preclus
ão

de
oportunidade,
pois não foi exercida sua insurgência na oportunidade cabível
,
que era d
o oferecimento
posterior ao recebimento do aditamento
da denúncia,

sendo exercido o contraditório
nesta oportunidade e
em
outras
posteriores,
d
urante a
nova instrução

processual e
oferecimento de
alegações finais
.

A
lém
disso,
a defesa não demonstr
ou
a ocorrência de qualquer prejuízo concreto decorrente
disso
, o que, por si só, afasta a alegada nulidade, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal e do princípio consagrado na máxima
pas
de
nullité

sans

grief
, amplamente reconhecido pelos Tribunais Superiores.

Portanto, não há falar em nulidade, tendo em vista que o devido processo legal foi integralmente observado e inexistente qualquer prejuízo à parte, não merecendo
,
neste ponto
,
provimento o pleito revisional.

Ante o exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial,

JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por
Alex Junior Paes
Batista
,
mantendo-se a condenação, bem como a sanção aplicada pel
a r. sentença e

v.
acórdão deste e. Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025